Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do Processo : 0703880-21.2022.8.07.0000 Suscitante : AGRAVANTE: GILMAR ALVES MACHADO, ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO Suscitado : AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE Interessados : Relatora Desa. : ARNOLDO CAMANHO D E S P A C H O Suspendo o curso processual, conforme requerido. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator